Tribunal: STF
Processo: HC 191151
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PENA – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RESTRITIVA DE DIREITOS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Bebedouro/SP, no processo nº 1500741-17.2018.8.26.0072, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, ante o cometimento do crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de reconhecer a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33. Ressaltou a dedicação a atividades criminosas, aludindo a registro de ato infracional análogo a roubo e a processo-crime no qual formalizada sentença condenatória.
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Recursos especial e extraordinário tiveram a sequência indeferida. Foram formalizados agravos, pendentes de apreciação.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 553.779/SP.
    O impetrante sustenta atendidos os requisitos necessários ao reconhecimento da causa de diminuição. Aponta viável o regime aberto. Diz fixado o fechado a partir da gravidade da imputação. Sublinha inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo e o artigo 33, § 2º, inciso “b”, do Código Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a causa de diminuição no patamar máximo, estabelecido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sucessivamente, pretende a fixação do regime semiaberto. Busca, alfim, a confirmação das providências.
    2. O Juízo, ao deixar de observar a causa de diminuição, concluiu pela dedicação do paciente a atividades delituosas, reportando-se a antecedente infracional e ressaltando que, embora primário, tramita processo-crime, no qual figura como acusado. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. O Pleno, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes criminais, de inquéritos ou processos em curso, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. Ante o quadro, revela-se impróprio afirmar, com base em registro de ato infracional e processo-crime em curso a dedicação a atividades ilícitas.
    No tocante ao regime de cumprimento da pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, surge cabível regime diverso do fechado. 
    Redimensionada a pena, cumpre examinar a viabilidade da substituição por restritiva de direitos – artigo 44 do Código Penal.
    3. Defiro a liminar, não nos termos requeridos, mas para determinar ao Juízo da Execução que implemente, com as consequências cabíveis, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, observado o título condenatório formalizado no processo nº 1500741-17.2018.8.26.0072, da Terceira Vara da Comarca de Bebedouro/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator